Tribunal: TJDFT
Processo: 0738520-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738520-50.2022.8.07.0000 Agravante(s) Daniel Reis Mendes Agravado(s) Wyssamy Pereira de Araújo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Reis Mendes contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 139369472 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado por Wyssamy Pereira de Araújo em desfavor do ora agravante, processo n. 0741107-76.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada aponta excesso de execução. Alega que embora a execução perseguia o valor de R$ 23.663,09, os embargos de terceiros não se referiam ao montante integral, haja vista que a penhora recaiu apenas sobre os direitos incidentes do veículo, ou seja R$ 15.331,60. Requer, consequentemente o reconhecimento do excesso de execução. Depositou o valor que entende devido (ID n. 136028184) Manifestação da parte exequente no ID n. 138875883. É o relatório. Decido. Em que pese as alegações do executado, em momento algum a sentença atrelou a porcentagem dos honorários sucumbenciais ao valor da penhora. No caso em questão, no julgamento dos embargos de terceiros, houve a condenação do embargado a pagar honorários de 10% do valor do crédito perseguido no cumprimento de sentença (ID n. 1250066579). Caso o embargado, ora executado, não concordasse com o teor da sentença, deveria ter utilizado os meios processuais cabíveis para obter uma reforma. Todavia, verifico que não houve interposição de recurso em face da sentença. Portanto, considerando o trânsito em julgado e o teor do título executivo não resta alternativa senão rejeitar a impugnação apresentada. Ademais, diante o pagamento parcial do débito (R$ 1.673,66 – ID n. 136028184), a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 2o do CPC deverão incidir apenas sobre o débito remanescente. Consequentemente, fica a parte credora intimada a juntar planilha atualizada do débito. Quanto ao pagamento parcial, defiro o levantamento do valor de R$ 1.673,66 (mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), depositado no Banco do Brasil, ID n. 81100000012221350 em favor da parte credora. Devendo para tanto, informar o número da conta para transferência. Dou a presente decisão força de ofício. Em razões recursais (Id 41253679), o agravante requer, em suma, o conhecimento e provimento do recurso para reduzir o valor perseguido pelo exequente/agravado no cumprimento de sentença. Entende que o valor a ser executado a título de honorários advocatícios deve corresponder a 10% (dez por cento) do valor auferido em sede de embargos de terceiro e não o valor total da dívida originalmente perseguida pelo agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo uma vez que já realizou o depósito da quantia controvertida. Ao final, requer: a) O recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento; b) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e à respectiva impugnação realizada ao Cumprimento de Sentença de origem, uma vez que cabível e tempestivo o presente recurso; c) A concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do CPC, uma vez que já garantido em juízo o valor requerido pelo exequente/agravado, conforme se verifica da documentação anexa; d) A intimação do agravado para, querendo, responder apresentar resposta; e) Ao final, o acolhimento integral deste agravo, de modo que seja declarado o excesso de execução e seja reformada a decisão agravada de origem, de modo que seja reconhecido o excesso de execução em virtude das razões fáticas e jurídicas anteriormente expostas; f) A condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios e de custas judiciais, com fulcro nos princípios da causalidade e da sucumbência e consoante a inteligência do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC, na hipótese de acolhimento do presente recurso, já que pacificado o entendimento do seu cabimento em razão do REsp n. 1.134.186, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), bem como em razão da Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Preparo recolhido (Id 41253683 e 41253684). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Em análise ao processo de referência, verifico tratar-se de cumprimento de sentença originário de embargos de terceiros que restou assim sentenciado (Id 125066579 do processo de referência): Cuida-se de embargos de terceiros ajuizados por MARCORELIO ALMEIDA PRATES em desfavor de DANIEL REIS MENDES. Alega o embargante que o bem constrito lhe pertence e foi adquirido por negócio válido e de boa-fé. Pediu a manutenção da posse e o cancelamento da constrição. Impugnação, ID 113926437. Sustenta a embargada que não deu causa à constrição do bem e que os embargos devem ser rejeitados, pois não há prova de quitação junto ao Banco financiador. Réplica, ID 116237514. Saneador, ID 118288235. Este o relatório. Fundamento e decido. Os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos. De fato, a impugnação é intempestiva, de maneira que incidem os efeitos da revelia, salvo quanto à matéria de ordem pública. Não procede a alegação de ilegitimidade passiva. A constrição tem origem em pedido do embargado deferido nos autos do Processo 0702625-30, ID 107266889, sendo evidente a pertinência subjetiva do pedido encaminhado em seu desfavor. No mérito, tenho que não seja possível manter a constrição sobre o bem penhorado, tendo em conta a aquisição dos direitos sobre o veículo antes da constrição. Não bastassem os efeitos da revelia, estão nos autos prova de que o embargante adquiriu os direitos sobre o bem antes da medida judicial deferida em favor do credor, ID 109271813. É comum a aquisição de bens móveis por meio de procuração lavrada a bem do próprio procurador, o que confere ao pedido do autor suficiente suporte. Isto posto, ACOLHO os embargos para desconstituir a penhora. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Custas pelo embargado, honorários no valor de 10% do valor do crédito perseguido no cumprimento de sentença. Decorrido o prazo legal, sem recurso, junte-se cópia aos autos da execução e arquivem-se com baixa. P.R.I. A certidão de Id 127780975 do processo de referência atesta o trânsito em julgado da sentença em 13/6/2022. O patrono do embargante peticiona (Id 128230196 do processo de referência) e requer o cumprimento da sentença no concernente aos seus honorários advocatícios nos moldes do decisum transitado em julgado. O executado, ora agravante, oferece impugnação (Id 136028181 do processo de referência) alegando excesso de execução. Conforme relatado, a decisão interlocutória ora agravada (Id 139369472 do processo de referência) rejeitou a impugnação ante o trânsito em julgado do título executivo. De fato, a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais nos autos dos embargos de terceiro em “10% do valor do crédito perseguido no cumprimento de sentença” não foi objeto de impugnação a tempo e modo adequados, de maneira que se operou, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, inclusive incidindo a proteção da coisa julgada. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão da verba honorária sucumbencial. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito do tema, trago, à colação, julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) Destarte, inviável rediscutir a questão nesta sede revisora, porque houve preclusão temporal da sentença transitada em julgado que arbitrou a verba honorária decorrente da sucumbência. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 15 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora